Tribunal: STF
Processo: AI 138200
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA - Servidor público: reajustes diferenciados de
vencimentos: inexistência de violação ao art. 153, § 1º, da Carta de
1.969.
        O princípio da isonomia jamais obrigou o legislador
ordinário a conceder os mesmos reajustes a todos os servidores
públicos. Ao contrário: a possibilidade de modificar-se a qualquer
momento a relação existente entre a remuneração de categorias e
níveis diferentes de servidores era objeto de previsão expressa no
art. 98, par. único, da Constituição de 1.969, e essa modificação
tanto podia decorrer de um aumento maior concedido a uma categoria,
como de um reajuste menor concedido a outra. Impossibilidade, em
todo caso, da extensão judicial de vantagem remuneratória, sob
fundamento de isonomia (Súmula 339).